Tribunal: TJDFT
Processo: 0713101-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713101-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATACADO WYSE COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo - Requisitos - Ausentes - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. Na espécie, a instituição financeira requer a reforma da Decisão a qual deferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para extirpar a cobrança de honorários advocatícios, pois suspensa sua exigibilidade. Não vislumbro desacerto na Decisão proferida pelo Juízo originário, uma vez que a parte exequente incluiu os honorários indevidamente no cálculo do débito exequendo, sem trazer qualquer comprovação acerca da modificação da situação financeira da parte agravada. Não há que se falar em concessão de prazo para comprovação da modificação da situação financeira, cabendo à parte demonstrar indícios do fato alegado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator